Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu a restituir ao requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como pagar ao autor a importância de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinqüenta reais), a título de danos materiais.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe restituir o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como lhe pagar a importância de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a título de danos materiais, e o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que contratou os serviços do réu para controle de goteiras em duas casas de sua propriedade, com a promessa de que o serviço seria executado durante o período de chuvas, no prazo de 6 dias, pois as casas estavam habitadas. Alegou que o serviço foi contratado pelo valor de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), tendo adiantado duas parcelas no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Sustentou que o réu deixou de ir trabalhar vários dias e que utilizou produto inadequado para impermeabilização das telhas, fato que aumentou o problema com as goteiras. Argumentou que o réu lhe causou danos materiais com a contratação de serviços emergenciais no telhado, para troca de telhas e com profissional para limpeza das casas. Afirmou que tentou entrar em acordo com o réu, mas ele abandonou o serviço, bem como que foi necessário trocar todo o telhado.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4.Em suas razões recursais, alega o recorrente que efetivamente prestou serviço para o recorrido pelo prazo de 2 meses, bem como que realizou 95% do serviço contratado. Afirma que utilizou parte do valor recebido como adiantamento para compra de material. Argumenta que a não remuneração pelo serviço prestado e o valor da indenização acarretam enriquecimento sem causa do autor. Sustenta que o único prejuízo comprovado pelo autor se refere ao pagamento de uma diária para limpeza, no valor de R$ 150 a R$ 200. Requer a redução da restituição para o valor de R$1.000,00 (mil reais) e a minoração da indenização para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais).
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de enriquecimento sem causa do recorrido, pois as fotos e diálogos de IDs 42097970 e seguintes, além da prova oral produzida (ID 42098327), se mostram suficientes para comprovar que os serviços contratados não foram realizados. O recorrente também deixou de comprovar que realizou 95% do serviço contratado, que trabalhou por dois meses nas casas do autor, bem como não juntou qualquer documento capaz de atestar a qualidade dos serviços efetivamente prestados. O fato de o recorrente ter trabalhado, alguns dias, no telhado da casa, por si só, não caracteriza enriquecimento sem causa, sobretudo na medida em que eventuais vícios de qualidade devem ser suportados pelo fornecedor, a quem cabe a restituição imediata da quantia paga, nos termos do art. 20, II, do CDC. Comprovado, portanto, que o recorrido pagou R$ 4.000,00 (IDs 42097967 e 42097968) ao recorrente, cabível a restituição da quantia paga.
7. Em relação ao valor da indenização, a prova oral produzida nos autos (ID 42098327) aliada à transferência realizada pelo recorrido no valor de R$ 1.800,00 (ID 42097969) se mostraram suficientes para comprovar que o autor, de fato, suportou danos materiais no valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinqüenta reais). Não comprovado o enriquecimento ilícito do recorrido, inexiste razões para redução do valor da condenação.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.